Tribunal: TJDFT
Processo: 0023179-19.2013.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante assinalado anteriormente, conquanto elogiável a autocomposição alcançada pelos litigantes, a composição celebrada não se afigura viável de homologação no ambiente desta ação. Como apontado nos derradeiros instrumentos colacionados, a composição alcança a disposição de bens que integram o espólio do falecido Biagio Santoro, denotando que a sede apropriada para entabulação da partilha e destinação convencionadas é o processo sucessório que está em curso. Com efeito, nestes autos transita ação de exigir contas proveniente justamente de dissenso estabelecido no curso do processo sucessório, no qual devem ser concentradas as questões pertinentes à apuração e partilha do patrimônio legado. Inviável que, em ambiente processual diverso do inventário, haja disposição de qualquer bem integrante do espólio. Assim sendo, conquanto anuam com os termos dos instrumentos, digam os litigantes, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, se a composição alcançada, nesse ambiente, pode ser interpretada como acerto das contas demandadas, arcando cada parte com os honorários dos respectivos patronos, ressalvada a apresentação dos instrumentos firmados ao exame do juízo sucessório. I. Brasília-DF, 20 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator